Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-06.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001610-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO BORBA LEAL - CPF: 045.829.091-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMUALDO SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001610-06.2014.8.11.0042

APELANTE: MARCIO BORBA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INEXISTÊNCIA DO FATO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR POPULARES – PROVAS ORAIS CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REGIME FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO APLICADA AO AGENTE REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

“
Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidência do agente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do réu, desautoriza a aplicação de regime diverso do fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001610-06.2014.8.11.0042

APELANTE: MARCIO BORBA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Borba Leal
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal [roubo simples].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou pela inexistência do fato; subsidiariamente, pretende o estabelecimento de regime de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001610-06.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Márcio Borba Leal
, a prática dos crimes de furto noturno mediante escalada e roubo simples, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
I – Do primeiro crime – Furto noturno mediante escalada:

Provam os autos de Inquérito Policial nº 1610-06.2014 – Código TJ/MT nº 362422, que sustenta a presente denúncia, que, no dia 12 de janeiro de 2014, por volta das 3h, portanto, durante o repouso noturno, no interior da residência do ofendido Romualdo Siqueira da Silva, situada no bairro Cidade Alta, nesta urbe e comarca, mediante escalada, vez que pulou o muro da casa, o denunciado
Márcio
subtraiu para si uma bateria automotiva, de propriedade do ofendido.

II – Do segundo crime – Roubo com emprego de arma:

Provam os mesmos autos de caderno policial que, no mesmo dia 12 de janeiro de 2014, por volta das 13h30min, no mesmo local, o acusado
Márcio
subtraiu para si uma bicicleta, de propriedade do mesmo ofendido.

Os autos revelam que o denunciado agiu com violência, porque, desferiu golpes contra a vítima com o uso de uma barra de ferro, considerada pela lei penal vigente como uma arma, dada as circunstâncias de seu uso, de tal modo que se consumou o delito patrimonial com a causa de aumento ora tratada.

A violência empregada pelo denunciado contra a vítima lhe causou lesão corporal de natureza por ora ignorada, vez que os médicos peritos não concluíram o respectivo laudo pericial até a presente data, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sistema eletrônico da Politec/MT, a que tem acesso o Ministério Público Estatal, por força de convênio entre as instituições públicas.

II – Dos fatos comuns

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, durante a madrugada e repouso noturno, o denunciado
Márcio
pulou o muro e entrou na residência do ofendido Romualdo, subtraiu uma bateria automotiva e, ao final, foragiu do local do delito.

Na mesma data, no horário vespertino, o acusado novamente pulou o muro da casa da vítima, desferiu-lhe golpes com uma barra de ferro e subtraiu a bicicleta do ofendido, para, finalmente, foragir do local do crime.

Populares agiram em legítima defesa do ofendido, vez que prenderam em flagrante delito o denunciado, nas proximidades do local do crime, ainda na posse da bicicleta que havia roubado do ofendido, ocasião em que lhe causaram lesões corporais, de natureza por ora ignorada.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado, ora negou, ora silenciou, quanto às subtrações das coisas do ofendido e, ainda, apresentou a seguinte versão: que o próprio ofendido Romualdo, na madrugada, lhe contratou para realização de um programa sexual e efetivamente mantiveram a relação sexual íntima consensual, no interior da casa da vítima.

Na versão do acusado, depois do sexo, a vítima afirmou que não tinha o dinheiro para o pagamento combinado e, então, o denunciado se retirou do local e retornou àquela casa, no período vespertino, para receber o ofendido Romualdo, pelo serviço sexual prestado.

Ainda na versão do denunciado Márcio, no período vespertino, ele realmente pulou o portão da casa da vítima, com a intenção de receber pelo programa sexual e o ofendido não o pagou.

Afirma também que a lesão corporal que o ofendido apresentava teria sido causada pela própria vítima e que tudo terminou com a chamada da Polícia Militar, sem conseguir explicar como os populares agiram em legítima defesa do ofendido.

Por sua vez, o ofendido Romualdo negou que tivesse contratado o denunciado Márcio para manterem relação sexual íntima e consensual, contudo, afirmou que o denunciado entrou em sua casa sem a sua autorização, porque pulou o muro e antes dele consumar o furto da bateria automotiva, o denunciado expressou ao ofendido que desejava manter relação sexual íntima.

A vítima deixou claro nos autos que é heterossexual e que a relação sexual, pretendida pelo acusado, não ocorreu entre ambos.

A vítima também esclareceu que o denunciado retornou a sua casa, com a escalada do muro, e lhe exigia o pagamento em dinheiro pela relação sexual, que não ocorreu, e como o ofendido se recusou a pagá-lo, o denunciado desferiu os golpes com a barra de ferro e subtraiu a sua bicicleta.

O delegado de polícia não fez constar nos autos a representação do ofendido Romualdo, quanto ao suposto delito sexual, sob a forma tentada, em tese cometido pelo denunciado Márcio, a luz do art. 225, caput, do CP.

Portanto, há possibilidade de aditamento da presente peça acusatória, pelo Promotor de Justiça, que oficia nos processos penais desse r. Juízo, para o fim de acrescer o suposto delito sexual.

As coisas subtraídas pelo denunciado Márcio foram avaliadas, de forma indireta, num total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

O denunciado possui péssimos antecedentes criminais por crimes de resistência, perturbação de tranquilidade, furto de coisa comum, constrangimento ilegal, lesão corporal, roubos a mão armada, ora consumadas, ora tentado, e é reincidente por crime de furto, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: (...)

g) a condenação do denunciado Márcio nas penas do art. 155, § 1º, e 4º, inciso II, c/c art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 69 e art. 61, inciso I, todos do CP
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi absolvido do crime de furto e condenado por roubo simples, em sentença assim proferida:

“(...)
A denúncia foi recebida em 5 de fevereiro de 2014 (fls. 95/96, verso), oportunidade em que foi determinada a citação do Acusado para tomar conhecimento da ação penal que lhe foi proposta, bem como para apresentar Defesa Inicial, nos termos do artigo 396 e 396-A, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado às fls. 116 do feito, o denunciado
Márcio Borba Leal
, informou não ter condições para contratar advogado particular para atuar em sua defesa, requerendo assistência da Defensoria Pública.

Por sua vez, a ilustre Defensora Pública apresentou Defesa Inicial, às fls. 117/118 do processo, oportunidade em que discordou dos termos da denúncia, reservando-se, todavia, o direito de adentrar ao mérito por ocasião de apresentação das alegações finais, arrolando, ao final, as mesmas testemunhas indicadas pela acusação.

Iniciada a instrução, foram colhidas as declarações da testemunha Cristiano Luiz Capistrano de Camargo (fls. 130).

O depoimento encontra-se salvo em CD-ROM de fls. 131 do processo.

Em audiência de continuidade, foram ouvidas a vítima Romualdo Siqueira da Silva (fls. 166) e a testemunha Sérgio Pereira Araújo (fls. 167).

Os depoimentos encontram-se salvos em CD-ROM de fls. 16 dos autos.

O acusado Márcio Borba Leal, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual foi declarada a sua revelia
, nos termos do art. 367 do CPP.

Nenhum requerimento foi pleiteado pelas partes, na fase do art. 402 do CPP.

As alegações finais do Parquet encontram-se substanciadas às fls. 169/172 do feito, nas quais a diligente Promotora de Justiça postulou pela condenação do réu Márcio nas penas do art. 155, § 1º e 4º, II, c/c art. 157, caput, c/c art. 69 e art. 61, I, todos do Código Penal.

Por sua vez, a Defensoria Pública, na defesa do denunciado, em suas alegações finais de fls. 173/187, pugnou pela total improcedência da denúncia, a fim de absolver o réu, com base na ausência de provas acerca da existência do fato.

Alternativamente, em caso de condenação, pugnou pelo afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal (escalada), afastando ainda a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, I, do CP, fixando-se para ambos os delitos a pena no mínimo legal e regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Relatei.

DECIDO.

I – Da materialidade

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 14); boletim de ocorrência (fls. 21/verso); bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

II – Da autoria

2.1 – Do crime de furto previsto no art. 155 do Código Penal

Razão assiste à douta Defensora Pública quando postular a absolvição de seu assistido, sob o argumento de inexistirem nos autos provas suficientes de ter o acusado Márcio Borba Leal concorrido para o crime de furto, haja vista que, ao final da instrução processual, não restou evidenciada a participação dele na realização do tipo, ora em julgamento.

Inicialmente, trago à tona o interrogatório do réu, durante a fase inquisitorial, quando se manifestou nos seguintes termos:

“(...) Que hoje, por volta das três horas da manhã, a vítima chamou o acusado para fazer um programa, sendo que o interrogando fez o programa, mas a vítima falou que não tinha dinheiro para pagar; Que, no mesmo dia, só que durante o dia, o interrogando foi até a casa da vítima, pulou o portão, com o objetivo de receber o valor do programa (...)”.

Apesar da fantasiosa versão apresentada pelo acusado para se esquivar da responsabilidade que lhe cabe, não há provas nos autos referente ao crime de furto. Neste momento, trago os depoimentos prestados pelos policiais militares que conduziram a ocorrência:

“(...) A viatura estava passando pelo local e deparou com a situação. (...) Foi feita a abordagem, questionado o que teria acontecido a vítima, esse senhor aí, informou que teria sido agredido e subtraído a bicicleta, né? A bateria anteriormente e uma bicicleta posteriormente. Aí, foi feita a detenção dele e encaminhado o senhor para o PSN para ele ser medicado; posteriormente, foi deslocado para o CISC Planalto. (...) Anteriormente, eu nunca tinha visto (o réu). Agora, com frequência, eu vejo ele andando nas ruas pelo bairro, pelo mesmo bairro. (...) Ele é usuário de drogas, morador de rua, ele se traveste (...)”. (Depoimento da testemunha Sérgio Pereira Araújo, em juízo – CD-ROM, fls. 168).

“Um rapaz tinha pulado um muro de uma casa para roubar uma bicicleta; nisso, o dono viu e entrou em luta corporal com o mesmo. Chegando lá, já encontramos uma viatura com o oficial de área com ele detido. (...) Sim. Ele falou que houve um furto, que ele ficou sabendo que era esse rapaz, e esse rapaz voltou na casa dele pra furtar agora (...) como o dono estava lá, ocorreu uma tentativa de roubo e ele reagiu, no momento (...)”. (Depoimento da testemunha Cristiano Luiz Capistrano de Camargo, em juízo – CD-ROM, fls. 131).

Repare-se que as declarações não trouxeram qualquer elemento seguro que pudesse sustentar uma condenação, já que somente fizeram a condução do denunciado referente ao crime de roubo, acionados somente após o acontecimento deste, pois a vítima não registrou nenhuma ocorrência do suposto crime de furto.

Desta forma, as testemunhas não souberam relatar como o referido fato ocorreu, embasando suas declarações a partir do que ouviram da vítima.

Assim, entendo que as provas carreadas aos autos são frágeis para sustentar um decreto condenatório pelo delito de furto qualificado, em especial porque não houve testemunhas que tenham presenciado o furto e o réu, em momento algum, assumiu a prática do delito. Nesse sentido: (...).

Não se pode olvidar que, de acordo com o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o juiz forma sua convicção por intermédio de prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos não são suficientes para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada o que autorizaria a sentença condenatória.

Em caso de dúvidas quanto à autoria, têm entendido os nossos tribunais: (...).

Diante de tais argumentações e da fragilidade probatória constatada no feito após a instrução processual, não me convenço de que tenha restado comprovado que o denunciado tenha concorrido a prática delituosa prevista no art. 155, § 1º e 4º, II, do Código Penal.

2.2 – Do crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal

Já no que se refere à autoria do crime de roubo, tenho claro que recai sobre o denunciado
, pois, em que pese a sua ausência em juízo, as provas carreadas para o feito o apontam, sem margem para dúvidas, como autor do roubo, ora em testilha.

Ouvida, em juízo, a vítima Romualdo não teve qualquer dúvida em apontar o réu como sendo o perpetrador da conduta criminosa
.
Sua versão corrobora com as declarações dos policiais militares degravadas acima
. Transcrevo:

“(...) Ele pegou um cano (...); porque ele ia saindo com a bicicleta e o vizinho gritou, né? Aí eu tava descansando, tava acordando.
Ele pegou um cano de escapamento, socou e bateu aqui
; Aí
cortou, tava saindo sangue
.
O vizinho chamou a polícia, ele escapou da polícia, correu e bateu a boca dele lá no meio fio e sangrou
. (...) Porque eu acordei, conheço ele e conheço a família dele, tudinho (...) ele mora lá no Novo Terceiro, pertinho. (...) Ele mexe com isso (entorpecentes). (...)
Pulou lá, pegou a bateria e eu acordei, na hora que ele pegou a bateria e ele foi sair com a bateria, eu cheguei e falei assim: ‘Deixa essa bateria aí’. Aí ele chegou e falou assim: ‘Se você não deixar eu sair com essa bateria, eu vou falar que você me usou e não me pagou’. Porque ele é gay
. (...)
Aí no domingo, depois que eu almocei, ele voltou, pensando que eu não estava lá dentro, pra roubar minha bicicleta e meu rádio. Aí que eu chamei o vizinho lá e chamaram a polícia
(...)”. (Depoimento da vítima Romualdo Siqueira da Silva, em juízo – CD-ROM, fls. 168).

Insta salientar que
a testemunha Sérgio Pereira Araújo descreveu em seu depoimento que presenciou a situação durante as rondas que fazia pela região, narrou que a vítima tinha sofrido agressões e com o apoio de outro policial militar acionado, conduziu o denunciado para a delegacia
.

Assim, de acordo com as provas indiciárias, ratificadas em juízo, estou inteiramente convencida da participação do réu Márcio Barbosa Leal no evento criminoso relatado na denúncia, concluindo pela sua culpabilidade (...).

III – Da agravante da reincidência:

Em relação à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, em consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que o réu ostenta uma condenação transitada em julgado em data anterior ao crime, ora em julgamento, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Cuiabá, sob o código nº 391289. Assim sendo, reconheço, em desfavor do acusado, a agravante da reincidência, deixando para aplica-la no momento oportuno.

Posto isso e pelo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a denúncia, de fls. 05/12 dos autos, e condeno o réu Márcio Barbosa Leal, nas sanções do artigo 157, caput, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

(...)

Assim, reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena em três meses, alterando-a para quatro anos e três meses de reclusão e multa de dez dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada pelo acusado e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal, e levando em consideração os antecedentes e a reincidência comprovada do réu, determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena (...)
”.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória ou pela inexistência do fato.

Na fase investigativa, a vítima, Romualdo Siqueira da Silva, descreveu como se deu a ocorrência,
in verbis
:

“
Que ontem, por volta de três horas da madrugada, o acusado pulou o muro de sua residência e quis manter relação sexual com o declarante, sendo que o declarante recusou, pois é homem com três H, homem, honesto e honrado; Que, na ocasião, o acusado queria dinheiro, mas como o declarante não tinha, o acusado furtou sua bateria de carro e foi embora; Que hoje, por volta das 13:30 da tarde, o acusado retornou a sua residência, pulou o muro, ocasião em que alegou que o declarante havia transado com o interrogando, fato que não havia ocorrido; Que, depois disso,
ele pegou uma barra de ferro e bateu em seu braço, o que causou lesões e, logo após, roubou para ele a sua bicicleta
;
Que o acusado saiu com a bicicleta do declarante, mas a polícia prendeu o acusado quando ele saía no fim da rua
; Que depois o acusado foi conduzido a esta especializada
” [Id nº 145155443 - Pág. 20].

Em juízo, Romualdo confirmou a ocorrência do roubo praticado por
Márcio Borba Leal
, relatando que:

“(...)
Sim, eu sou vítima nesse processo (...), ele pegou um (...),
porque ele ‘tava’ saindo com a bicicleta, aí os vizinhos gritaram, eu ‘tava’ descansando, ‘tava’ acordando, aí ele pegou um cano de escapamento e socou e bateu aqui (braço), aí cortou
, ‘tava’ saindo sangue. Aí o vizinho chamou a polícia, aí ele escapou da polícia, correu, ai bateu a boca dele lá no meio fio, aí sangrou, né, não fui eu, nem a polícia que sangrou a boca dele, ele que caiu, eu vi. Eu sei que foi ele que entrou lá na madrugada porque eu acordei, eu conheço ele, conheço a família dele todinha, o pai dele. Ele mora no novo terceiro, pertinho, a família dele mora (...). Ele mexe com substância entorpecente. Ali, ele fica ali do lado daquele Banco, Banco é... Itaú. Até hoje, eu vi ele tem uns 3 dias em frente do Banco, pedindo pra mim e pra outros. (...). Ele foi lá, pegou a bateria e eu acordei, na hora que ele pegou a bateria e que ele foi sair com a bateria eu cheguei e falei assim “deixa essa bateria aí”, aí ele chegou e falou assim “se você não deixar eu ir com essa bateria aí, eu vou falar que você me usou e não me pagou”, ele falou isso... porque ele é gay né, ele ameaçou. Aí eu deixei ele sair com a bateria, pra não fazer bafão lá no bairro, aí eu fui lá no dono da oficina, ele falou “eu não vou lá porque a bateria é velha”, aí o dono da oficina não veio, que era pra nós ir lá na casa onde ele fica lá na Cidade Alta, que é só drogado, aí o dono da oficina não veio, aí quando assustou a bateria era nova, uma bateria de alça, era nova, que era de um carro que a gente ‘tava’ arrumando lá, aí depois tivemos que pagar a bateria 180 reais (...). Eu moro dentro a oficina. A oficina é do meu amigo. Eu trabalho na oficina há dez anos.
Aí, no domingo, que eu almocei, ele voltou, pensando que eu não ‘tava’ lá dentro, ai pra roubar minha bicicleta e meu radio, aí que eu chamei o vizinho lá que ligaram pra polícia
.
A primeira vez que ele entrou, ele queria manter relação sexual comigo, mas eu não sou de mexer com esse tipo de coisa, ele queria dinheiro, aí depois eu não tinha dinheiro, aí depois ele pegou a bateria
.
Aí ele voltou de novo na minha casa, aí a vizinha lá gritou, eu acordei e ele já’‘tava’ lá dentro, aí eu fui falar pra ele largar da bicicleta ele passou a mão num cano de escapamento, era um pedaço de escapamento que ‘tava’ assim, aí ele pegou e socou assim (no braço), ele é violento
. Ele ‘tava’ sob efeito de entorpecente. A última vez que eu vi ele foi semana passada, lá perto do banco. Ele não trabalha, ele é de rua. Não sei se depois desse fato ele voltou a praticar outros crimes. (...) A primeira vez eu ‘tava’ dormindo. Aí eu acordei e depois que eu fui ver que ele ‘tava’ com a bateria na mão, aí ele ofereceu o programa, mas eu não mexo com esse tipo de coisa, aí ele pediu dinheiro e eu falei que não tinha, aí ele passou a mão na bateria, eu vi ele saindo com a bateria na minha frente, aí ele falou que se eu não deixasse ele sair com a bateria, ele ia fazer o maior bafão lá, sabe, acordar todo mundo, falando que eu fiz relação com ele e eu não deixei a bateria, eu não chamei a polícia porque eu não tenho celular, tarde da noite todo mundo dormindo, né, aí não chamei. Lá tem vizinho, não chamei, porque no sábado de madrugada tá tudo na festa, vizinho não fica em casa, sabe. Eu fui lá na casa do dono da oficina pra falar onde ‘tava’ a bateria, aí o dono da oficina falou que não podia ir, porque a bateria era velha, aí depois que foi ver a bateria era nova e o dono da oficina teve que pagar a bateria.
No dia seguinte, eu tinha acabado de almoçar na casa do meu irmão, aí eu fui descansar, aí ele foi, eu ‘tava’ cochilando, ele pulou de novo, aí que eu fui pro lado dele pra tomar a bicicleta e o radio. Aí que ele pegou o cabo de escapamento e socou aqui (no braço)
. Aí no dia da prisão que ele correu lá e caiu, ‘tava’ sangrando aqui, a polícia levou ele lá na policlínica ai que ponteou aqui (braço).
Ele não levou a bicicleta, o radio não levou, levou só a bateria, no dia anterior
.
No segundo dia não levou nada, porque eu chamei os vizinhos, aí ligaram pra polícia, a polícia chegou, aí esse cabo que tá aí foi lá na oficina
” [Excerto retirado do recurso de apelação, em consonância com a mídia digital].

Um dos policiais que participou da prisão em flagrante do acusado, Sérgio Pereira Araújo, contou que:

“
nesta data, por volta de meio dia e quarenta, o depoente fora acionado via Ciosp, informando acerca de um roubo em andamento no bairro Cidade Alta, em Cuiabá;
Que, ao chegar ao local, pode verificar que já havia uma viatura do oficial do dia no local, onde o acusado já estava imobilizado
; Que, no local, ficou sabendo por populares que o acusado pulou o muro da casa da vítima,
[que]
entrou em luta corporal com o acusado, sendo que o suspeito chegou a atingir a vítima com uma barra de ferro no braço e, logo após, subtraiu para ele uma bicicleta, que era de propriedade do ofendido;
Que também ficou sabendo que o acusado fora delito por populares há aproximadamente 50 (cinquenta) metros da residência da vítima
ainda na posse do objeto
; Que, por esses motivos, o acusado fora conduzido a esta especializada
; Que, após a ocorrência dos fatos, o acusado fora encaminhado junto com a vítima até o Pronto Socorro, mas recusou atendimento
; Que as escoriações sofridas pelo acusado foram feitas por populares, que passaram pelo local ao tempo do fato
” [Id nº 145155443 - Pág. 18].

Em juízo, o PM Sérgio Pereira Araújo afirmou que:

“(...)
A viatura estava passando pelo local e se deparou com a situação, o senhor ‘tava’ com braço sangrando, não me lembro se era direito ou esquerdo. A gente não foi acionado, a gente ‘tava’ passando e viu, aí a gente fez a abordagem, questionado o que teria acontecido e a vítima, esse senhor aí, não me lembro o nome dele, informou que teria sido agredido... Marcio é o suspeito, a vítima é Romualdo,
a vítima teria dito que teria sido agredido e subtraído a bicicleta
, né?
A bateria anteriormente e a bicicleta posteriormente
. Aí foi feita a detenção dele e
encaminhada o senhor pro PSM pra ser medicado
e posteriormente foi deslocado pro CISC Planalto. Eu não me lembro a versão que o denunciado deu, porque tem uns quatro anos atrás isso (...). Nunca tinha visto ele, agora com frequência eu vejo ele andando nas ruas pelo mesmo bairro. (...) A princípio, toda vez que eu o vejo, ele anda travestido de mulher, mas ele é usuário de droga, morador de rua, mas ele se traveste (...)
” [Excerto retirado do recurso de apelação, em consonância com a mídia digital].

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Cristiano Luiz Capistrano de Camargo apresentou a seguinte narrativa sobre os fatos,
in verbis
:

“(...)
Desse fato eu não lembro, tem muito tempo já, muitas outras ocorrências já que apareceram pelo caminho. Nessa data foi avisado pelo CIOSP uma ocorrência, onde haveria um rapaz que tinha pulado o muro de uma casa e tentou roubar a bicicleta, nisso o dono viu e saiu em luta corporal com o mesmo. Quando chegamos lá, já se encontrava uma viatura do oficial de área com ele detido e nisso teve o apoio da guarnição para deter, pois ele não aceitou, ele se recusou né, a ir pra Delegacia (...). Minha guarnição foi junto com o cabo Sérgio fomos orientados a levar ele na Policlínica do Verdão, pois, como teve um confronto entre ele e o dono da casa, levamos os dois, ele também tentou fugir da guarnição do oficial de área depois que abordar ele junto com a população que estava ali no momento (...). Chegando no CISC Verdão, ele se recusou a ser atendido, inclusive no prontuário lá, a enfermeira anotou (...), começou a fazer baixaria lá, quebrar os equipamentos (...) e encaminhamos ao CISC Planalto.
A vítima falou desse furto que aconteceu de madrugada, que ficou sabendo que era ele e que provavelmente esse rapaz iria voltar pra furtar
, não sei qual que era o material que ele voltou novamente pra furtar, só ouvi que foi uma tentativa de roubo na residência e ele reagiu no momento. Sim,
a vítima falou que foi agredida com uma barra de ferro, por isso encaminhamos ela também a Policlínica do Verdão, onde foi feito curativo na mesma
. A policia não conhecia o acusado. Nem a bateria, nem a bicicleta foram recuperadas.
A vítima reconheceu o acusado como autor do furto e do roubo
. Eu fazia parte da guarnição de apoio, não da guarnição que chegou primeiro ao local. (...). O denunciado relatava que ele havia feito um programa com aquele senhor e ele não queria pagar, por isso, ele ‘tava’ lá pegando aquele material, eu não sei te falar o que ele queria pegar, eu não lembro. Não me recordo se tinha algo na residência, se eu não estou enganado, tinha uma grade fácil de pular, não era difícil de pular não.
A vítima informou que havia acontecido esse furto, que novamente o rapaz ‘tava’ dentro da casa dele, tentando roubar outro material, mas ele saiu e houve confronto entre os dois
. Em relação ao primeiro delito, a vítima falou que soube através de denúncia né, do que os outros falaram pra ele, mas ninguém foi ouvido lá na hora.
A lesão da vítima apresentava roxo no braço e um pequeno corte
(...). Não me recordo se foi apresentada barra de ferro lá na polícia.
A vítima não aparentava ser homossexual, era um senhor de idade de 55 anos e o rapaz era bem mais novo que ele, a vítima era obesa, senhor de idade
. Ele falava que ele tinha feito aquilo porque tinha feito um programa pra vítima e não tinha recebido, era por isso que ele resistia à prisão. Ele se recusava a ser preso, se recusava a ir pra delegacia porque ele tinha feito um programa e o rapaz não tinha pago ele, convidamos ele e o senhor pra ir pra delegacia. (...). A vítima morava sozinha, não havia mais ninguém ali
(...)” [Excerto retirado do recurso de apelação, em consonância com a mídia digital].

Em razão de ter sido decretada a revelia do acusado, haja vista que, apesar de ter sido devidamente intimado, não compareceu a audiência de instrução e julgamento, não houve interrogatório judicial. Em sede extrajudicial,
Márcio Borba Leal
declarou que:

“
Que hoje, por volta de três horas da manhã, a vítima chamou o acusado para fazer um programa, sendo que o interrogando fez o programa, mas a vítima falou que não tinha dinheiro para pagar; Que, no mesmo dia, só que durante o dia, o interrogando foi até a casa da vítima, pulou o portão, com o objetivo de receber o valor do programa; Que o interrogando encontrou com a vítima e ainda mandou chamar a polícia; Que a lesão no braço da vítima, ela fez nela mesmo, não foi o interrogando; Que o interrogando não pegou em nenhum momento a bicicleta da vítima
”. [Id nº 145155443 - Pág. 22].

Da análise dos autos extrai-se que, no dia 12/1/2014, por volta das 3h da manhã,
Márcio
pulou o muro da residência de Romualdo e dela subtraiu uma bateria automotiva. Na mesma data, às 13h30min, o réu retornou a casa com o objetivo de roubar um rádio e uma bicicleta, contudo, a vítima, que estava dormindo, percebeu a aproximação do acusado e reagiu ao assalto, ocasião em que foi golpeado com um cano de escapamento, o que lhe ocasionou um corte no braço. Após a ação, o réu fugiu do local, mas foi contido por populares e, posteriormente, preso em flagrante por Policiais Militares.

Embora a defesa sustente a inexistência do fato ou a insuficiência probatória, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras provas produzidas no processo
[1]
.

No caso
sub oculis
, o ofendido apresentou narrativa coerente em ambas as fases procedimentais, que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante de
Márcio
após ele ter sido imobilizado por populares, os quais esclareceram que tanto a vítima como o acusado necessitaram de atendimentos médicos em razão das lesões [Id nº 145155443 - Pág. 32-33], a primeira porque agredida no assalto, o segundo em face de sua detenção por populares.

Segundo expõe a defesa, não consta nos autos o termo de apreensão da referida bicicleta e da barra de ferro utilizada para agredir Romualdo; entretanto, a apreensão ou não dos mencionados objetos não desconstitui a caracterização do delito, uma vez que a autoria e materialidade encontram-se amparadas em outros elementos probatórios, especialmente nos depoimentos da vítima, dos policiais militares, no auto de prisão em flagrante e auto de avaliação indireta [Id nº 145155443 - Pág. 38].

Em relação ao suposto programa sexual entre os envolvidos, registro que, consoante esclarecido pelo ofendido, no primeiro delito cometido pelo apelante, ele o ameaçou dizendo que se fosse impedido de sair com a bateria automotiva, criaria a referida história, que, verdade seja dita, não se mostra plausível, tampouco encontra amparo no conjunto probatório.

Dessa maneira, resta inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou pela inexistência do fato, haja vista a versão firme e coerente da vítima – realizada na fase policial e confirmada em juízo –, respaldada pelas declarações dos agentes estatais.

No que tange à pretensão da defesa de alteração do regime de cumprimento de pena, o art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, dispõe que: “
o
condenado
não
reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

In casu
, muito embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, o acusado é reincidente
[2]
, de modo que está justificada a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta. Confira-se:

“
1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência
, constando do acórdão atacado,
é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão
, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
” [STJ. AgRg no HC 738091 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/5/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 2035719 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 30/9/2022.

[2]
PEP nº 0018958-94.2013.8.11.0002 – Condenação oriunda do processo nº 0000484-17.2009.8.11.0002 – pena: 1 ano de reclusão. Art. 155,
caput
, do CP. TJ: 27/2/2010.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022